Tribunal: TJPA
Processo: 0010814-33.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010814-33.2013.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE SALDO REMANESCENTE. TEMA 677/STJ
. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LEI Nº 6.830/1980 (LEF).
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS contra sentença que julgou extinta a presente execução fiscal, em razão do pagamento do crédito exequendo
.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em definir se no caso em análise é possível a atualização do crédito exequendo, mesmo após o bloqueio judicial, com fundamento no Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3.

O Tema 677/STJ estabelece que o depósito ou penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, devendo-se deduzir o saldo da conta judicial do montante final devido.

4. Inaplicabilidade do entendimento firmado no Tema 677/STJ ao presente caso, por tratar de controvérsia sob a ótica civilista.

5. A Execução Fiscal possui disciplina específica, regida pela Lei nº 6.830/1980 (LEF), que prevalece sobre normas gerais em face do princípio da especialidade.

6. O depósito integral do valor do débito suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN.

7. Tendo sido quitado integralmente o débito objeto da execução, com bloqueio judicial realizado conforme os valores informados (incluindo juros de mora e atualizações), resta configurada a hipótese de extinção da ação executiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação conhecida e desprovida.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 09 de março de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra o
BANCO BRADESCO S/A,
diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública e Execuções Fiscais de Parauapebas/PA, nos autos da Ação de Execução Fiscal (Processo nº
0010814-33.2013.8.14.0040
), ajuizado pelo apelante.

A sentença foi prolatada com os seguintes termos:

(...) Diante disso, resta evidente a impossibilidade de incidência de juros e correção monetária após o bloqueio judicial, uma vez que, a partir desse momento, os valores saíram da esfera patrimonial do(a) executado(a).

Ante o exposto, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, c/c o art. 156, I, do Código Tributário Nacional,
julgo extinta a presente execução fiscal
, em razão do pagamento do crédito exequendo.

Com o trânsito em julgado, proceda-se ao levantamento do valor bloqueado em favor da Fazenda Pública. Cumprida a medida, arquivem-se os autos.

(...).

Em suas razões recursais (Id. 28086627) o apelante defende a reforma da sentença, reiterando que o juízo a quo, em sentença decidiu de acordo com a Súmula nº 179 do STJ, mas sem ao menos analisar e rebater o Tema 677 do STJ abordado pela fazenda pública.

Afirma o novo entendimento do Tema 677 do STJ, trouxe a diferenciação dos juros remuneratórios, onde o banco depositário é responsável pela correção monetária sobre o depósito judicial, e juros moratórios, mas o devedor continua responsável pelo pagamento dos juros de mora, previstos no título executivo, até o efetivo pagamento ao credor, descontando o valor do depósito judicial.

Ao final, requer o provimento do recurso, reformando integralmente a sentença.

Devidamente intimadas, a parte Apelada apresentou contrarrazões (Id. 28086631)

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção
(id. 32322365).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

A controvérsia recursal consiste em definir se no caso em análise é possível a atualização do crédito exequendo, mesmo após o bloqueio judicial, com fundamento no Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça.

Inicialmente, cumpre observar que, tendo sido quitado integralmente o débito objeto da presente execução, resta configurada a hipótese de extinção da ação executiva, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, combinado com o art. 156, inciso I, do CTN.

Desse modo, verifica-se que o bloqueio judicial foi realizado conforme os valores informados ao juízo, incluindo juros de mora e atualizações, nos exatos termos do documento ID nº 12686172 (pág. 2). Outrossim, nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional (CTN), o depósito integral do valor do débito suspende a exigibilidade do crédito tributário.

Quanto à pretensão da exequente de atualizar o valor da dívida com base no Tema 677/STJ, importante destacar o teor da tese firmada:

"Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial."

Todavia, o referido entendimento não se aplica ao presente caso. Isso porque o Tema 677/STJ trata de controvérsia sob a ótica civilista, ao passo que a execução fiscal possui disciplina específica, regida pela Lei nº 6.830/1980, a qual prevalece sobre normas gerais por força do princípio da especialidade.

A Lei n. 6.830/1980, prevê, em seu art. 9º, o seguinte:

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

(...)

§ 3o A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 4º - Somente o depósito em dinheiro, na forma do artigo 32, faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora.

Assim, eventuais acréscimos moratórios não incidem após o efetivo pagamento do débito tributário.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, tudo nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/03/2026